Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. PRÁTICA DELITIVA. IN RE IPSA. MODIFICAÇÃO.

1. Diante de pedido expresso do Ministério Público e da violação à dignidade da vítima é devida reparação mínima por dano moral, eis que in re ipsa, o qual não se exige a comprovação da extensão do dano em relação à vítima, uma vez que decorre da própria prática delituosa ocorrida em contexto de violência sexual, sendo certo que, nesses casos, o que demanda uma maior dilação probatória são os danos materiais e não os morais.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Embargos conhecidos e acolhidos.